Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702708-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOÃO LUÍS FISCHER DIAS SUSCITADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas ns. 0702708-44.2022.8.07.0000 e 0702765-62.2022.8.07.0000, suscitados pelo DESEMBARGADOR JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, nos autos das apelações ns. 0705959-81.2020.8.07.0019 e 0708862-06.2021.8.7.0003, respectivamente, que tramitam na 5a Turma Cível, sob sua relatoria. De acordo com o Magistrado, os incidentes foram protocolados com o objetivo de uniformização da seguinte tese jurídica: nulidade de cláusula em contrato de cartão de crédito consignado, por suposta violação dos deveres de informação ao consumidor por parte do Banco BMG S.A. Informa, para fins do art. 976 do CPC, que: a) existe efetiva repetição de processos contendo essa mesma controvérsia jurídica que, no entanto, vem sendo solucionada de forma diversa pelos órgãos fracionários desta Corte de Justiça, causando risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica; b) há causas pendentes de julgamento no tribunal, pelo que se encaminham como recursos paradigma os autos ns. 0705959-81.2020.8.07.0019 e 0708862-06.2021.8.7.0003; c) os temas não foram afetados para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo por nenhuma das Cortes Superiores no âmbito da sua respectiva competência. Relata que a APC no 0705959-81.2020.8.07.0019 foi interposta por EVANDRO MUNDIM DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa. Em suas razões recursais, o autor/apelante alega, em síntese, que foi ludibriado ao buscar um empréstimo consignado tradicional perante o réu/apelado, o qual, a bem da verdade, apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e, por haver o desconto mensal apenas da fatura mínima do cartão, vem pagando, ao longo de 4 (quatro) anos, tão somente os juros e não há perspectiva de quitação do mútuo contratado com o decorrer do tempo. Defende, assim, a nulidade do contrato entabulado, em razão da violação ao direito de informação do consumidor. Com base nessas argumentações, pleiteia pelo provimento do apelo, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o banco apelado refuta a argumentação apresentada no recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso. Narra que o Processo no 0708862-06.2021.8.7.0003 trata-se de apelações interpostas por MARILENE PASSOS OLIVEIRA e BANCO BMG S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela primeira em desfavor do segundo, julgou procedentes em parte os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 49931083; e b) condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente. Em razão da sucumbência mínima, condenou a parte ré a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Nas razões recursais, a autora sustenta fazer jus à indenização por danos morais, pois aduz que o banco réu “debita mensalmente parcela de natureza salarial [...] por um serviço nunca utilizado ou contratado (haja vista que houve total falha no dever de informação), além de prender/imobilizar a margem consignável [...] e colocar a parte consumidora em situação de extrema desvantagem econômica, mostrando toda a sua desídia e má-fé perante o consumidor”. Afirma também que a “inexistência de condenação do recorrido certamente irá estimular que a empresa ré continue a cometer tal ilicitude com inúmeros idosos beneficiários da previdência social”. O BANCO BMG S.A, em contrarrazões, impugna as alegações apresentadas pela autora. Por sua vez, a instituição financeira defende, em síntese, a validade da contratação cartão de crédito com desconto em folha de pagamento (cartão de crédito consignado). Aduz inexistir indícios de qualquer falta de transparência no contrato em questão. Sustenta que a parte autora tinha pleno conhecimento da contratação, de modo que os descontos realizados no benefício previdenciário são totalmente legítimos. Ressalta, também, ser incabível a restituição em dobro dos valores descontados, pois não houve falha ou ato ilícito, tampouco má-fé. Com base nessas argumentações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a sentença, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pela qual refuta as alegações formuladas pelo banco. Discorre sobre o preenchimento dos pressupostos para a instauração dos incidentes. Afirma que, em relação à existência de diversos processos similares que tratem da mesma matéria de direito, constata-se que a discussão quanto aos casos em análise tem ensejado uma proliferação de demandas. Assevera que, em uma rápida pesquisa ao sistema de jurisprudência deste tribunal, utilizando-se das seguintes palavras chaves “cartão-crédito-consignado-BMG-não-motoboy”, observa-se um total de 498 (quatrocentos e cinquenta e quatro) acórdãos proferidos por esta Corte de Justiça, sendo 132 (cento e trinta e dois) referentes à pronunciamentos de Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça e 322 (trezentos e vinte e dois) de decisões colegiados provenientes das Turmas Recursais. Sem contar, ainda, os diversos processos que sequer chegaram ao grau recursal. Informa que, em razão da repetição de processos similares no âmbito das Turmas Recursais deste Tribunal, foi instaurado o pedido de Uniformização de Jurisprudência, que tramita sob o número de 0700977-13.2021.8.07.9000, ainda pendente de julgamento, em que se discute a validade da contratação, referente ao mesmo modelo de instrumento contratual apresentado pelo réu Banco BMG S.A. Acrescenta que o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica resta claro ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. Explica que, no caso MARIA RODRIGUES VIEIRA versus BANCO BMG S.A (Acórdão 1348364), a Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, da 1a Turma Cível, adotou entendimento no sentido de considerar válido o contrato de cartão de crédito entabulado pelo banco BMG, haja vista a avença indicar, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, de modo a observar o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Esse, também, é o entendimento firmado nas 2a, 4a, 5a, 7a e 8a Turmas Cíveis deste Tribunal. Contudo, no caso PLINIO RIBEIRO BOSCO versus BANCO BMG S.A (Acórdão 1340069), o Relator Desembargador ALVARO CIARLINI, da 3a Turma Cível, entendeu que o contrato de cartão de crédito firmado pelo banco BMG além de submeter o consumidor à desvantagem exagerada afronta o direito de informação e a boa-fé objetiva, pois não demonstra clara e precisamente sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo consumidor nem indica a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, tampouco revela as condições de pagamento do valor emprestado. Igual conclusão foi adotada no caso PETRONILIO FRANCISCO DOS SANTOS versus BANCO BMG S.A (Acórdão 1379248 - Relator ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível). Ressalta que o relator deste caso declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo, contudo, a existência de contrato de empréstimo consignado tradicional. Salienta que o contrato firmado pelo banco BMG e o consumidor é praticamente o mesmo em todos os processos citados. Há neles expressa autorização para desconto mensal para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado contratado. Além disso, os percentuais de taxa contratual mensal e anual e de custo efetivo total (CET) aplicados ao cartão são praticamente os mesmos. Observa, portanto, a ocorrência de divergência sobre o mesmo tema entre as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça, atinente à nulidade de cláusula em cartão de crédito consignado por suposta violação dos deveres de informação por parte do Banco BMG S.A. Destaca a importância do pronunciamento da Câmara de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a mesma questão e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de desigualdade e injustiça com os jurisdicionados. Requer, ao final, a admissão dos IRDRs, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução dos incidentes (IDs 32185662 e 32183576). É o relatório do feito. Nos termos do art. 981 do CPC, “após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976”. Sobre o tema, o Enunciado 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis consolida o seguinte entendimento: “Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática”. Portanto, somente depois de admitida a instauração do IRDR pelo órgão colegiado, o relator poderá adotar as medidas previstas no art. 982 do CPC: (I) determinar a suspensão da tramitação dos processos repetitivos pendentes (individuais ou coletivos), (II) requisitar informações e (III) intimar o Ministério Público. Ao Ministério Público (art. 976, §2o, CPC). Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator